Tribunal: TJBA
Processo: 8192111-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192111-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA HELENA MOREIRA LEITE

Advogado(s)
:
PRISCILA MAIA BASTOS, ANNA LUIZA GUERRIERI GRIMALDI SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a abusividade do cancelamento unilateral do plano de saúde da autora, pessoa idosa e portadora de enfermidades crônicas, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2 - A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial ocorreu de forma regular e legítima, bem como se restaram configurados os danos morais e materiais decorrentes da interrupção da cobertura assistencial de beneficiária submetida a acompanhamento médico contínuo.

3 - Restou comprovado nos autos que a autora mantinha regular adimplência contratual e necessitava de acompanhamento médico contínuo em razão de doenças crônicas, sendo abusiva a rescisão unilateral promovida sem comunicação adequada à beneficiária e em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. A interrupção abrupta da cobertura assistencial de consumidora idosa e vulnerável configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, além do ressarcimento dos prejuízos materiais comprovadamente suportados. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 25 de maio de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

IV